Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE AMEAÇA. DUAS VEZES. CRIME CONEXO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO RECONHECIDA. ACERVO PROBATÓRIO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO EXISTÊNCIA. PENA-BASE. DESLOCAMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Há evidências suficientes de que o réu, no dia dos fatos, agrediu a então companheira com o capacete da motocicleta, não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois um popular acionou policiais militares que passavam próximo ao local, os quais intervieram fazendo com que as agressões cessassem. Além disso, há provas suficientes de que o acusado ameaçou a vítima de morte antes dos fatos e após a chegada dos policiais. 4.1. Ainda que a versão escolhida não se adéque à tese defensível, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
5. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio e da outra para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e não provido.